Tribunal: TJDFT
Processo: 0729880-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou liminarmente os embargos à execução e determinou o bloqueio de ativos financeiros da devedora por meio do sistema Sisbajud. O pedido de efeito suspensivo é restrito à ordem de constrição de numerário em contas bancárias. Porém, em consulta aos autos em primeiro grau, constata-se que a consulta já foi realizada e retornou com resultado negativo. Instada a se manifestar acerca de eventual falta de interesse processual quanto ao pedido liminar, a agravante quedou-se inerte (ID 39618563). É o relatório. Decido. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade, utilidade e adequação. O pedido de efeitos suspensivo foi restrito à ordem de consulta e bloqueio de numerário em conta bancária da recorrente. Contudo, referida consulta já foi realizada e resultou negativa por saldo insuficiente. Desta forma, eventual concessão do efeito suspensivo postulado não terá qualquer resultado concreto, restando evidente a falta de interesse processual da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator